Tribunal: TJDFT
Processo: 0723600-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. TESTEMUNHA POLICIAL. EXTENSÃO ÀS DEMAIS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 455 STJ. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu citado por edital em ação penal por crime doloso contra a vida, contra decisão que deferiu a produção antecipada de prova testemunhal. Alegou-se nulidade do ato por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a decisão que antecipou a produção de prova testemunhal – envolvendo policial civil e demais testemunhas arroladas na denúncia – ofende os arts. 225 e 366 do CPP e a Súmula 455 do STJ, configurando constrangimento ilegal a ser sanado pelo habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 366 do CPP autoriza o juiz a determinar a produção antecipada de provas urgentes quando o réu, citado por edital, não comparece nem constitui defensor.
4. A decisão impugnada está concretamente fundamentada, indicando risco de perecimento da memória de policial arrolado como testemunha e destacando a utilidade de ouvir, na mesma oportunidade, as demais testemunhas para garantir economia processual.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a produção antecipada de prova, inclusive para testemunhas não policiais, desde que haja fundamentação concreta e urgência. 6. Não há prejuízo à defesa, pois a Defensoria Pública acompanhará o ato e o réu, se localizado, poderá requerer a oitiva posterior de testemunhas e produção de outras provas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.